Tribunal: TJDFT
Processo: 0738969-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738969-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARIDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 137577895 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARGARIDA DA SILVA, que acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos. Indeferido o efeito suspensivo em decisão de ID 41574488, a parte apelada apresentou contrarrazões de ID 42191913, pugnando pela manutenção da decisão agravada. O requerente, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, alegando interesse na resolução das questões preliminares de ilegitimidade ativa na execução e inexistência de título executivo suscitadas pelo agravante, pleiteia intervenção no processo como assistente (ID 42198716). Brevemente relatados, Decido. Sustenta o peticionante ter interesse em decisão favorável ao agravante, Distrito Federal, por ser ser detentor de título executivo advindo da ação coletiva n. 59.888/96 que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face da Fundação Educacional do Distrito Federal. Esta ação teve objeto idêntico ao da ação do SINDIRETA, que gerou o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença. Quanto ao pedido de assistência formulado, convém destacar que a admissão de terceiro, na modalidade assistência, exige que se demonstre interesse jurídico de que a ação seja julgada favoravelmente a uma das partes, conforme disposto no artigo 119 do CPC, in verbis: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Com efeito, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. Na hipótese, conquanto o requerente alegue a existência de interesse jurídico na assistência, notadamente em relação à abrangência sindical do SINDIRETA – autor de ação coletiva com o mesmo objeto do requerente – e do reconhecimento da inexistência ou, ainda, da limitação do título executivo da agravante em relação ao SINDIRETA e ao SAE, observa-se que o interesse é meramente econômico, uma vez que o interfere diretamente na execução do título executivo constituído ação coletiva n. 59.888/96 e no quantitativo de sindicalizados a serem substituídos processualmente em demandas futuras. Destarte, no caso, o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, não tendo demonstrado o recorrente interesse jurídico para a atuação como assistente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. DISCIPLINA NORMATIVA. EXIGÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. CASO DOS AUTOS. DIREITO DE CRÉDITO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 2. O dispositivo de regência estabelece a necessidade de que o interesse do pretenso assistente na obtenção de uma sentença favorável possua natureza jurídica, notadamente por ser desta mesma natureza a relação em que pretende intervir. 3. A intervenção de terceiro em determinada relação processual depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, consistente na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistido e o assistente, relação tal que pode ser afetada pela sentença, não se admitindo, como justificativa para a assistência, a mera existência de interesse econômico. 4. No caso dos autos, a relação jurídica de direito material existente entre assistido e assistente não será afetada pela sentença proferida nos autos de origem, notadamente porque em nada atinge o direito de crédito do agravante. 5. A pretensão do recorrente em intervir no processo tem por finalidade impedir o reconhecimento da usucapião pleiteada na origem para que, assim, seja o imóvel utilizado para satisfazer o crédito de que é titular. Muito embora se trate de interesse, em princípio, legítimo, não condiz com aquele que justificaria legalmente tal intervenção, qual seja, o interesse estritamente jurídico, de que trata o art. 119 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1359220, 07050489220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. CREDOR DO EXEQUENTE. INTERESSE ECONÔMICO. I - O Advogado-credor do exequente em outro processo já possui penhora no rosto dos autos deferida em seu favor, o que demonstra que seu interesse no processo não é jurídico, mas unicamente econômico, art. 119 do CPC, o que impede o seu ingresso no cumprimento de sentença na condição de terceiro interessado. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1302028, 07399492320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso do requerente como assistente simples do Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora